Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-24.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000519-24.2019.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUIZO – NECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL-LEF SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A garantia exigida pelo artigo 16, § 1
o
, da Lei n. 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal, ainda que haja a alegação da impossibilidade de prestação de qualquer garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Recapagem de Pneus JC Ltda – ME, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1000519-24.2019.8.11.0029, que objetivava a reforma da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1000519-24.2019.8.11.0029, ante a não apresentação de garantia do juízo.

A Empresa Recorrente sustentou, em apertada síntese, “a DESNECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO para admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do
caput
, do artigo 914, do Código de Processo Civil de 2.015, afastando-se a aplicação do § 1o, do artigo 16, da Lei n.o 6.830/80, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão atacada e provido o Recurso de Apelação.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, a empresa Recapagem de Pneus JC Ltda – ME ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1000519-24.2019.8.11.0029, que objetivava a reforma da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1000519-24.2019.8.11.0029, ante a não apresentação de garantia do Juízo.

Argumentou, naquele Recurso de Apelação, que a rejeição dos Embargos, em razão da não apresentação de garantia do Juízo, fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como às Súmulas Vinculantes n. 21 e n. 28, ambas do STF.

Em contato inaugural com o Recurso, neguei provimento ao Apelo, já que a sentença atacada não destoa da orientação desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.

Contra esse
decisum
monocrático, insurge-se, agora, a Agravante, por meio do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnadaa, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a garantia exigida pelo artigo 16, § 1
o
, da Lei n. 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal, ainda que haja a alegação da impossibilidade de prestação de qualquer garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/1980. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal.

2. In casu, o Tribunal de origem consignou: "Compulsando os autos, observa-se que, ajuizados os embargos à execução, o Juízo originário despachou no sentido de determinar à parte embargante que emendasse a inicial para indicar seu endereço eletrônico, comprovar o estado de miserabilidade, com a juntada dos documentos que entendesse pertinentes e que procedesse à garantia do Juízo, sob pena de indeferimento da inicial. A parte embargante emendou parcialmente a inicial, mas renovou o pedido de deferimento da justiça gratuita e da dispensa do depósito prévio, sem apresentar qualquer garantia.

Sobreveio a sentença, então, indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito. Quanto à alegação da impossibilidade de prestação de qualquer garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira, registre-se que tal garantia é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, de acordo com as disposições do art. 16, parágrafo 1o, da Lei no 6.830/80. A justiça gratuita exime o beneficiário do pagamento das despesas processuais, não ficando isento de assegurar o Juízo para a propositura de embargos do devedor, em razão do princípio da especialidade das leis. Assim, a irresignação do apelante é descabida. Por fim, diga-se, ainda, que o recorrente não impugnou em seu recurso a fundamentação da sentença que considerou que, apesar de constar em nome do embargante remuneração no valor de R$ 4.482,81 (aposentadoria por idade)" ao cotejar a renda mensal com as informações inseridas na declaração de imposto de renda de id. 4058502.2854915, nota-se que o autor possui um patrimônio significativo, constituído por um veículo de marca Toyota, modelo Hilux, adquirido por R$ 140.000,00, bem como por 03 imóveis, além de cota em consórcio. Em síntese, o patrimônio do embargante perfaz o montante de R$ 734.142,88". (fls. 86-87, e-STJ) 3. Rever os entendimentos consignados pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Assim, a análise dessas questões demanda reexame de provas, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.801.603/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.

4. O 3o, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50.

Recurso especial improvido. (REsp n. 1.437.078/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 31/3/2014.)

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUIZO – NECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA LEF SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. No julgamento do REsp no 1.272.827/PE, em sede de recurso repetitivo, o STJ assentou que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, as disposições contidas no art. 736 do CPC/73 (atual art. 941 do CPC), que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

3. A exigência da garantia da execução fiscal é condição de procedibilidade dos embargos, que decorre de lei especifica regente dos processos executivos fiscais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, não havendo que se falar em ilegalidade ou ofensa ao direito de defesa do devedor, na hipótese de extinção dos embargos por falta de garantia do juízo.

4. Ademais, inexiste, no caso, qualquer comprovação da hipossuficiência do devedor, que pudesse excepcionar a exigência legal, de modo a respaldar o alegado cerceamento de defesa. (N.U 0500428-91.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou provimento ao Apelo e manteve inalterada a decisão
a quo
, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa
Recapagem de Pneus JC Ltda - ME.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023